Tribunal: TJPA
Processo: 0805487-53.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10386 - Modalidade / Limite
Data de julgamento: 2021-05-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805487-53.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE ANAJAS

AGRAVADO: J S COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE ANAJÁS/PA. PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO. EMPRESA VENCEDORA QUE NÃO POSSUI ESTABELECIMENTO OU FILIAL NO MUNICÍPIO DE ANAJÁS E NEM EM ÁREAS ADJACENTES. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO PREVISTO N
O ART. 21 DA RESOLUÇÃO Nº 41/2013 DA AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS – ANP
. ESTABELECIMENTO DE REVENDA LOCALIZADO EM LOCAL DIVERSO DE ONDE DEVE OCORRER O FORNECIMENTO DO PRODUTO. NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTIGUIDADE EXIGIDA. PRESENTES OS REQUISITO DA RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO E DO “PERICULUM IN MORA” EM FAVOR DA PARTE AUTORA, NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM DA TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA VISANDO À SUSPENSÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo de instrumento e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e quatro a trinta e um dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (membro).

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo,

interposto pelo
MUNICÍPIO DE ANAJÁS
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de mesmo nome, que, nos autos da
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
(Processo n.º
0800034-40.2020.8.14.0077
)
, proposta por
J. S. COMÉRCIO VAREJISTA DE COMBUSTÍVEIS -

EIRELI
,
deferiu o pedido de tutela de urgência nos seguintes termos (id nº 3170610):

“
Assim sendo, presentes os requisitos do art. 311, inciso IV, do CPC, DEFIRO PARCIALMENTE A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar suspensão do negócio jurídico celebrado entre a requerida e a empresa R5 Comércio e Serviços LTDA, referente ao procedimento administrativo nº 037/2020 – Dispensa nº 017/2020 do Município de Anajás, na parte que trata do fornecimento de graxas lubrificantes e combustíveis automotivos. Considerando que se trata de ação de natureza desconstitutiva, com a finalidade de anulação de ato administrativo e o consequente contrato celebrado, haverá no polo passivo um litisconsórcio necessário entre a requerida e a empresa R5 Comércio e Serviços LTDA, razão pela qual DETERMINO QUE O AUTOR REQUEIRA A CITAÇÃO DE TODOS QUE DEVAM SER LITISCONSORTES, DENTRO DO PRAZO DE 10 DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

Decorrido o prazo, com ou sem cumprimento da determinação, concluso. Servirá o presente, por cópia digitada, como MANDADO de intimação e CARTA DE CITAÇÃO, na forma do Provimento nº 003/2009 da CJCI.”.

Em suas razões recursais (Id. nº 3170606), o agravante esclarece que a empresa a
utora propôs a presente ação requerendo a suspens
ão da execução do contrato celebrado pelo requerido através da Dispensa de Licitação nº 017/2020. Em se
g
uida, informa que o processo administrativo de dispensa de licitação supracitado tem como objeto a aquisição dos seguintes produtos: “gás de cozinha (GL
P), óleo hidráulico,

lubrificantes, graxas, combustíveis e derivados, destinados ao abastecimento e

manutenção de embarcações e veículos, para atender a necessidade de todas as

unidades administrativas da Prefeitura Municipal de Anajás/PA.”

Resume
os fatos

explicando
ainda
que
o

a
utor, ora agravad
o
, alega que a empresa R5 C
omércio e Serviços Ltda
foi contratada para fornecer a maior parte dos produtos, enquanto
à
recorrida coube realizar contrato visando fornecer apenas óleo lubrifica
nte, sendo que a empresa antes mencionada não teria licença para funcionar no Município de Anajás/PA
.

Diz que, diante das alegações supra, a recorrida requereu a concessão de liminar para que fosse determinado ao recorrente suspender a execuçã
o dos efeitos da Dispensa de Licitação supracitada até o julgamento do mérito da Ação Anulatória.

Afirma que a agravada requereu ainda que, caso a aquisição dos produtos descritos como objeto de aquisição da Dispensa
necessitasse serem fornecidos com urgên
cia, que o juízo “a quo” obrigasse
a
recorrente contratar a venda com a recorrida.

Expõe
o
agravante que,
em decisão proferida em 03/06/2020, o
juízo singular

deferiu parcialmente as medidas postuladas em sede de liminar,
determinando-lhe
que
suspend
esse
o
negócio jurídico celebrado com a empresa R5

Comércio e Serviços L
tda
referente ao procedimento administrativo
n
º 037/2020 –

Dispensa de Licitação nº 017/2020, no que se refere apenas ao fornecimento de graxas lubrificantes e combustíveis automotivos.

Defende o recorrente a reforma da decisão agravada, sustentando a legalidade do procedimento do procedimento administrativo nº 037/2020 - Dispensa de Licitação nº 017/2020, argumentando, para tanto, que

o processo licitatório ocorreu em obediência aos ditames legais pertinentes à matéria e que a justificativa do procedimento licitatório se deu devido o momento de emergência e calamidade pública por que passa todo o país, em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19).

Ressalta que a escolha do método excepcional na realização do processo licitatório, qual seja, Dispensa de Licitação, encontra-se prevista no art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93, e
que foram respeitados o disposto no
a
rt. 27, quando define
,
em rol taxativo
,
a documen
tação necessária para

habilitação no processo licitatório,
a
qual foi devidamente apresentada por ambas as

empresas participantes, o que inclui a autora e a vencedora (R5 C
omércio e Serviços Ltda
)
.

Diante disso, após v
erificada a existência da documentaçã
o legalmente prevista e analisadas

as propostas das empresas participantes, não restou outra via a não ser tornar a
empresa
R5

Comércio e
S
erviços L
tda
vencedora na maioria dos itens
licitados
,
cabendo à empresa agravada fornecer os itens para o qual ofert
ou os menores preços
.

Defende que
a

proposta da vencedora
foi a mais vantajosa
, diferentemente

do que aduz a
a
gravada.

Logo, confirmada a boa-fé
da

A
dministração Pública
,
alega
que
não há o que se falar em inobservância aos princípios da

legalidade, razoa
bilidade e
da s
upremacia do
i
nteresse
p
úblico
.

Destaca que, segundo
a Resolução nº 41/2013 da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP, especificamente em seu
artigo 17, parágrafo único, ao revendedor varejista é permitida a comercialização de combustíveis automotivos a varejo em recipientes, fora do tanque de consumo de veículos automotores, desde que utilizados recipientes certificados.

Em relação à venda em áreas adjacentes (art. 21 da Resolução), explica que a empresa vencedora é revendedora flutuante, portanto, sendo-lhe permitido comercializar e entregar combustível automotivo em áreas adjacentes ao estabelecimento de revenda varejista, conforme se vê claramente no dispositivo acima mencionado.

Logo, defende que não merece prosperar os argumentos utilizados pela empresa agravada.

Destaca
a boa-fé d
a

A
dministração quando de ambas as

contratações, uma vez que contratou com o autor os produtos de

menor preço e com a empresa R5 Comércio e serviços LTDA aqueles també
m de preço

inferior.

Prossegue deduzindo razões no sentido de que a decisão impugnada
mostra-se equivocada
.

Ao final
,
requer a concessão do efeito suspensivo,
com a finalidade suspender os efeitos da decisão ora combatida, especialmente no que tange à suspensão de parte do negócio jurídico celebrado entre ele e a empresa R5 Comércio e Serviços Ltda, diante da patente demonstração de legalidade do procedimento administrativo de Dispensa de Licitação nº 017/2020, bem como em razão da necessidade de garantir a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais, até o julgamento do presente agravo, já que presentes os requisitos do
periculum in mora
e
fumus boni iuris
.

No mérito, requer a confirmação do pedido de efeito suspensivo, com a reforma da decisão agravada.

Juntou documentos.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria.

Ao receber o recurso, indeferi o pedido de efeito suspensivo (id nº 3388921).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões dentro do prazo legal (v. certidão id nº 3822341).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de “custos legis”, manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (id nº 3889342).

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo a apreciar o pedido meritório.

Conforme relatado, o presente recurso visa à reforma da decisão interlocutória proferida pelo Juízo de 1º grau que deferiu parcialmente a tutela antecipada pleiteada para determinar suspensão do negócio jurídico celebrado entre o agravante e a Empresa R5 Comércio e Serviços Ltda, referente ao Procedimento Administrativo nº 037/2020 – Dispensa nº 017/2020, na parte que trata do fornecimento de graxas lubrificantes e combustíveis automotivos.

Para defender a reforma da decisão, o agravante sustenta
a legalidade do Procedimento Administrativo nº 037/2020 - Dispensa de Licitação nº 017/2020, argumentando, para tanto, que

o processo licitatório ocorreu em obediência aos ditames legais, com observância do requisito da
boa-fé
pela

A
dministração quando
realizou
ambas as

contratações, uma vez que contratou com
a
autor
a,
ora agravad
a,
os produtos de menor preço e com a empresa R5 Comércio e
S
erviços L
tda
aqueles também de preço inferior
, sendo que,
em relação à venda em áreas adjacentes (art. 21 da Resolução), explica que a empresa vencedora é revendedora flutuante, portanto lhe seria permitido comercializar e entregar combustível automotivo em áreas adjacentes ao estabelecimento de revenda varejista.

Inicialmente, cumpre esclarecer que, tratando-se de recurso de agravo de instrumento, a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão impugnada, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o deferimento
ab initio
da tutela de urgência, considerando as provas carreadas aos autos, e não do mérito da ação, pelo que se deve ter cuidado para não enfrentar matéria ainda pendente de análise acurada pela instância de origem.

Pois bem, os requisitos para a concessão da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC/15, que dispõe:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Analisando o caso em questão, entendo que restaram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo “a quo”, pelo que entendo que deve ser mantida a decisão agravada, pelos motivos que passo a expor.

Em relação ao requisito do “fumus boni iuris”, vejo que restou comprovado em favor da empresa autora
J. S. Comercio Varejista de Combustíveis - EIRELI
, na medida em que mencionada empresa demonstrou a irregularidade na contratação da empresa R5 Comércio e Serviços Ltda pelo Município recorrente, vez que não se encontrava apta para comercializar combustível para a região descrita no certame levado a efeito.

Melhor explicando, verifica-se que, de fato, a empresa R5 Comércio e Serviços Ltda, neste exame perfunctório, não cumpriu a exigência contida na Resolução nº 41/2013 da Agência
Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP que trata sobre as regras para a venda varejista de combustíveis automotivos e prevê, em seu art. 21, a proibição da comercialização e entrega de combustível por revendedor varejista em local diverso do estabelecimento de revenda e áreas adjacentes, para o caso de revendedor flutuante
[1]
.

No presente caso, pelo que se extrai do exame dos autos até o momento, e o agravante não foi capaz de fazer prova em contrário, a
contratada empresa R5 Comércio e Serviços Ltda não possui filial no Município de Anajás, estando localizada no Município de Gurupá.

Desse modo, como bem pontuado pelo juízo de 1º grau, “para quem conhece a realidade da região do Marajó, é um local de acesso tortuoso e bem distante daquela, cerca de 196 Km, razão por que a empresa vencedora não estaria legalmente apta à comercialização de combustíveis automotivos para consumidor do município de Anajás”.

Assim, observa-se que o agravante não foi capaz de comprovar a regularidade do fornecimento dos insumos licitados pela empresa
R5 Comércio e Serviços Ltda
ao Município de Anajás, visto que, referida empresa, na qualidade de
revendedora flutuante, só poderia comercializar e entregar combustível automotivo em áreas adjacentes ao estabelecimento de revenda varejista, contudo não resta comprovado nos autos essa contiguidade entre o estabelecimento de revenda da empresa vencedora e o Município de Anajás.

Dessa forma, o argumento apresentado pelo agravante não merece prosperar, pois mesmo que a empresa ganhadora seja revendedora flutuante ou marítima, só seria possível a comercialização a varejo fora do estabelecimento do comerciante em áreas adjacentes ao estabelecimento da revenda varejista, o que, por ora, não se vislumbra no caso concreto, havendo, na verdade, prova em contrário.

Restando comprovado o requisito do
fumus boni iuris
em favor da parte autora/ora agravada, entendo que também está demonstrado o perigo da demora caso a questão só seja apreciada ao final da demanda, na medida em que estamos falando de possível contratação irregular efetuada pelo e
nte agravante, com o dispêndio de dinheiro público de forma irregular.

Diante disso, restaram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência pelo juízo singular.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Anajás, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 31 de maio de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

“Art. 21. É vedado ao revendedor varejista de combustíveis automotivos:

(...)
VII - comercializar e entregar combustível automotivo em local diverso do estabelecimento da revenda varejista
e, para o caso de posto revendedor flutuante ou marítimo, em local diverso das áreas adjacentes ao estabelecimento da revenda varejista”

Belém, 07/06/2021